Tribunal: TJDFT
Processo: 0720500-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. TEMA 864 DO STF. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo ente público contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob alegação de omissão quanto à prejudicialidade externa da ação rescisória, à inexigibilidade da obrigação com base no Tema 864 do STF, à ocorrência de anatocismo na aplicação da taxa SELIC e à inconstitucionalidade do § 1o do art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019. Pretensão de efeitos modificativos ou prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto aos fundamentos jurídicos e fáticos suscitados pelo embargante, justificando a modificação do julgado ou o prequestionamento da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as alegações relevantes, inclusive quanto à não aplicação do Tema 864 do STF, à incidência da taxa SELIC conforme a EC no 113/2021 e à constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019.
5. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração, devendo ser manejado o recurso próprio.
6. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958400, 0713476-38.2023.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/01/2025, p. 11/02/2025. STJ, AgInt no REsp n. 1.866.956/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 30/11/2020, p. 02/12/2020.